Tribunal: TJDFT
Processo: 0712021-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO. ART. 329 DO CPC. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por operadora de plano de saúde, visando ao recebimento de valores indicados como mensalidades inadimplidas no período de 10/02/2020 a 10/03/2023. No curso da instrução, a autora passou a sustentar que os valores cobrados decorreriam de sucessivos acordos de parcelamento anteriores, inadimplidos, após o cancelamento do plano em 03/02/2020. A sentença concluiu pela ausência de comprovação dos instrumentos contratuais dos parcelamentos e pela improcedência do pedido.
II. Questão em discussão. Discute-se se a documentação apresentada pela autora, relativa a alegados parcelamentos, seria suficiente para comprovar a dívida e ensejar a procedência da ação, bem como se seria admissível a modificação do fundamento da cobrança após a citação, à luz do art. 329 do CPC.
III. Razões de decidir.
1. A estabilização objetiva da demanda ocorre com a citação, sendo vedada a alteração do pedido ou da causa de pedir sem o consentimento do réu, nos termos do art. 329 do CPC.
2. A modificação do fundamento da cobrança, de mensalidades contratuais para inadimplemento de parcelamentos pretéritos, configura alteração substancial da causa de pedir. A ausência de anuência da parte ré impede o aproveitamento de nova fundamentação fática introduzida no curso da instrução.
3. A documentação apresentada posteriormente, referente a supostos acordos de parcelamento, não se relaciona ao pedido originalmente formulado e não pode ser utilizada para amparar pretensão fundada em causa de pedir modificada de forma indevida.
IV. Dispositivo. Recurso desprovido.